Tribunal: TJSP
Processo: 1000426-83.2018.8.26.0383
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
ACIDENTE DE VEÍCULO – Reparação de danos materiais e morais – Batida traseira – Colisão envolvendo trator rebocando implemento agrícola e ambulância – Regras de trânsito – Acostamento em condições ruins – Possibilidade de trânsito pela pista – Sinalização – Descumprimento da legislação de trânsito – Culpa concorrente - Danos materiais comprovados – Danos morais configurados – Valor

Ementa:
ACIDENTE DE VEÍCULO – Reparação de danos materiais e morais – Batida traseira – Colisão envolvendo trator rebocando implemento agrícola e ambulância – Regras de trânsito – Acostamento em condições ruins – Possibilidade de trânsito pela pista – Sinalização – Descumprimento da legislação de trânsito – Culpa concorrente - Danos materiais comprovados – Danos morais configurados – Valor adequado – Redução do valor das indenizações em 50% considerada a culpa concorrente.

Apelação parcialmente provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000750470
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1000426-83.2018.8.26.0383, da Comarca de Nhandeara, em que é apelante
AGRICOLA MORENO DE NIPOÃ LTDA, são apelados JOSÉ NEVES
PORFIRIO (JUSTIÇA GRATUITA) e IRENE ALVES PORFIRIO (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
E SÁ DUARTE.
São Paulo, 14 de setembro de 2020
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível Cível no 1000426-83.2018.8.26.0383
2
Apelação Cível no 1000426-83.2018.8.26.0383
Comarca: Nhandeara
Apelante: Agricola Moreno de Nipoã Ltda
Apelados: José Neves Porfirio e Irene Alves Porfirio
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 34730)
ACIDENTE DE VEÍCULO Reparação de danos
materiais e morais
Batida traseira
Colisão
envolvendo
trator
rebocando
implemento
agrícola e ambulância
Regras de trânsito

Acostamento
em
condições
ruins

Possibilidade de trânsito pela pista Sinalização
Descumprimento da legislação de trânsito

Culpa
concorrente
-
Danos
materiais
comprovados
Danos morais configurados

Valor adequado
Redução do valor das
indenizações em 50% considerada a culpa
concorrente.
Apelação parcialmente provida.
Trata-se de apelação interposta por AGRÍCOLA
MORENO DE NIPOÃ LTDA (em recuperação judicial) (fls. 427/442) contra a r.
sentença de fls. 418/423, proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca
de Nhandeara, Dr. Renato dos Santos, que julgou parcialmente procedente a
ação de reparação por danos materiais e morais movida por JOSÉ NEVES
PORFÍRIO e IRENE ALVES PORFÍRIO, para condenar o réu, ora apelante, a
pagar aos autores a importância de R$ 2.607,06 a título de danos materiais e
de R$ 8.000,00 a título de danos morais. Fixou os honorários de sucumbência
em 15% sobre o valor da condenação.
Sustenta a apelante a ausência de responsabilidade
pelo acidente. Diz não ter o condutor do seu veículo praticado qualquer
conduta ilícita. Alega que o condutor da ambulância, de forma descuidada
empregou manobra de passagem, vindo a colidir com a traseira do implemento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível Cível no 1000426-83.2018.8.26.0383
3
agrícola. Destaca a ultrapassagem do caminhão batedor. Pontua que as luzes
do trator estavam todas operantes no momento do acidente e que o
implemento agrícola era dotado de faixas reflexivas. Diz que os faróis do trator
eram originais de fábrica. Afirma que o acostamento da via estava
intransitável, sendo possível a circulação pela via, nos termos do artigo 247 do
Código de Trânsito Brasileiro. Impugna os danos materiais e morais. Postula o
provimento do recurso.
Contrarrazões às fls. 448/458.
É o relatório.
Recebo o recurso nos efeitos devolutivo e suspensivo.
Houve o recolhimento do preparo.
Não há alegação de intempestividade.
Presentes os pressupostos recursais, conheço do
recurso e a ele dou parcial provimento.
Trata-se de ação de reparação de danos materiais e
morais decorrente de acidente de trânsito envolvendo o trator e o implemento
agrícola de propriedade da apelante e os apelados Jose e Irene que estavam
sendo conduzidos por ambulância de propriedade do Município.
Conforme consta do Boletim de Ocorrência reunido
às fls. 212/216, e conforme relato da autoridade policial: “No local, através de
vestígios e declarações de ambos os condutores, constatei tratar-se de
acidente de trânsito do tipo colisão traseira, onde ambos os veículos
transitavam pela SP 473 Rodovia Fioravante Belini, no sentido Gastao
Vidigal/SP a Floreal/SP, quando pelo quilômetro 010+300 metros, o veículo 02
Ambulância colidiu contra a traseira do veículo 1 Trator Máquina Agrícola,
sendo que o veículo 1 seguiu evadindo do local e o veículo 2 imobilizou-se
sobra a via.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível Cível no 1000426-83.2018.8.26.0383
4
Conforme as declarações dos condutores dos
veículos, constante do Boletim de Ocorrência, o condutor do trator Sr.
Josenildo: “transitava pela referida rodovia, no sentido Gastão Vidigal/SP a
Floreal/SP, que utilizava 'meia pista' estando parcialmente pelo acostamento e
pista de rolamento devido irregularidade do acostamento, momento em que
ouviu um barulho e seguiu viagem, acreditando ser do atrito do implemento
agrícola que estava acoplado ao trator.
Por sua vez, o condutor da ambulância, Sr. Mauro,
afirmou: “que transitava pela referida rodovia, no sentido Gastão Vidigal/SP a
Floreal/SP,, quando, pelo citado quilometro, deparou com uma forte luz branca
em sua direção, que pensou ser algum veículo vindo na contramão, pois não
era luz vermelha e sim branca, que freiou e desviou para o acostamento,
porém não conseguiu evitar a colisão contra a traseira do veículo 1 trator”.
Do conjunto probatório consta, ainda, o depoimento
de Mauro Santos, condutor do caminhão batedor, que seguia atrás do trator,
afirmando ter sido ultrapassado pela ambulância.
Do Boletim de Ocorrência, consta ainda, que o
acostamento da rodovia estava em mau estado de conservação (fls. 213) e
que os faróis dianteiros e traseiros do trator estavam funcionando
adequadamente: “Na traseira do veículo 1 trator, há dois faróis auxiliares de
cor branca, em funcionamento, que encontram-se entre o trator e o
implemento agrícola acoplado (fls. 215).
Pois bem.
Nos termos do artigo 144 do Código de Trânsito o
trator de rodas pode ser conduzido pela via pública: “Parágrafo único. O trator
de roda e os equipamentos automotores destinados a executar trabalhos
agrícolas poderão ser conduzidos em via pública também por condutor
habilitado na categoria B. (Parágrafo único incluído pela Lei n. 13.097/15)”.
Apenas para os veículos de tração humana e animal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível Cível no 1000426-83.2018.8.26.0383
5
há obrigação de condução pelo acostamento (artigo 247 do Codigo de Trânsito
Brasileiro).
No caso, ainda que considerada a velocidade
reduzida do veículo, as condições do acostamento da via não permitiam o
tráfego por ele, tal como constou do Boletim de Ocorrência.
O trator ainda estava escoltado por caminhões
batedores na sua dianteira e traseira, com o objetivo de garantir um tráfego
seguro.
Nestas circunstâncias, entendo que era obrigação
do condutor da ambulância, que seguia atrás, manter uma distância segura do
veículo que seguia a sua frente, nos termos da legislação de trânsito.
Contudo,
conforme
a
prova
oral
produzida,
ultrapassou o caminhão batedor, que seguia atrás do trator que transportava
ao implemento agrícola, fato que deveria ter despertado o alerta do condutor
da ambulância.
Mas,
também
entendo
estar
configurada
responsabilidade da apelante, em razão de infração de trânsito praticada, eis
que deixou de atender o regramento quanto a sinalização do trator.
Conforme o disposto na Resolução CONTRAN no
14/1998, os veículos para circularem em via pública devem estar dotados de
equipamentos obrigatórios, entre os quais, nos tratores, lanternas de posição
traseiras, de cor vermelha (artigo 1o, VI, 2).
No entanto, conforme constou do boletim de
ocorrência o trator possuía lanternas de cor branca na traseira, fato que
ocasionou o efeito clarão, confundindo o condutor da ambulância, e, acabou
contribuindo com o acidente.
Caracterizada, portanto, a culpa concorrente dos
condutores dos veículos.
Os danos materiais restaram adequadamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível Cível no 1000426-83.2018.8.26.0383
6
comprovados pelos documentos reunidos as fls. 33/39 e são compatíveis com
as extensões dos alegados danos em razão do acidente.
Reputo, ainda, presentes os danos morais.
Observo que a autora Irene sofreu fratura de arcos
costais e lesão nas pernas, enquanto o autor Jose ficou com uma cicatriz de
15 cm na região fronto parietal da convexidade da cabeça, ambos foram
internados com necessidade de tratamento médico.
Notório o abalo emocional e a angústia vivida pelos
autores em razão do acidente de trânsito em questão, ainda mais se
considerada a sua idade.
Não se descura, ainda, do trauma e do medo
advindos como consequências naturais pós-acidente. O abalo psicológico é
presumido.
Assevera Sergio Cavalieri Filho: “O importante,
destarte, para a configuração do dano moral não é o ilícito em si mesmo, mas
sim a repercussão que ele possa ter” (Programa de Responsabilidade Civil.
Atlas: São Paulo, 7a Edição, 2007, pág. 81).
Yussef Said Cahali, por sua vez, na obra 'Dano
Moral', observa que a quantificação do dano há de ser feita de modo prudente
pelo julgador, resolvendo-se a questão em juízo valorativo de fatos e
circunstâncias, a fim de atender a peculiaridade do caso concreto. Como regra
de experiência, lista os seguintes fatos e as circunstâncias:
“1o) A natureza da lesão e a extensão do dano:
Considera-se natureza da lesão, a extensão do dano físico, como
causador do sofrimento, da tristeza, da dor moral vivenciados pelo
infortúnio.
2o) Condições pessoais do ofendido: Consideram-se
as condições pessoais do ofendido, antes e depois da ofensa à sua
integridade corporal, tendo em vista as repercussões imediatas que
a deformação lhe acarreta em suas novas condições de vida. (...)
3o) Condições pessoais do responsável: Devem ser
consideradas as possibilidades econômicas do ofensor, no sentido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível Cível no 1000426-83.2018.8.26.0383
7
de sua capacidade para o adimplemento da prestação a ser fixada
(...).
4o) Equidade, cautela e prudência: A indenização
deve ser arbitrada pelo juiz com precaução e cautela, de modo a
não proporcionar enriquecimento sem justa causa da vítima; a
indenização não deve ser tal que leve o ofensor à ruína nem tanto
que leve o ofendido ao enriquecimento ilícito. (...)
5o) Gravidade da culpa (...)1”.
No
presente,
cotejado
o
caso
com
outros
semelhantes, analisadas as condições pessoais das partes, as repercussões
do fato danoso e a extensão do dano, reputo adequado o valor fixado pelo
magistrado a título de danos morais, no montante de R$ 8.000,00, valor este
razoável para indenizar os autores pelos danos morais sofridos e estimular o
réu a adotar práticas voltadas a evitar novos eventos como o relatado na
inicial.
Considerada a culpa concorrente, os valores da
indenização, devem, contudo, ser reduzidos em 50%, ou seja, R$ 4.000,00 a
título de danos morais e R$ 1.303,53 a título de danos materiais.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso
para reconhecer a culpa concorrente e, consequentemente, reduzir em 50% o
valor da condenação, ou seja, R$ 4.000,00 a título de danos morais e R$
1.303,53 a título de danos materiais, devidamente corrigidos, tal como disposto
na sentença.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
1 Cahali, Yussef Said. Dano moral. 4a Ed rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,
2011, p. 219/221.